Tribunal: TJES
Processo: 5000018-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000018-39.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S):

MARIA JUDITH CUNHA DE OLIVEIRA;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELA AGRAVADA. ACOLHIDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Considerando que a Agravada alegou e comprovou, através da juntada de certidão, que a Recorrente não juntou tempestivamente nos autos de origem os documentos elencados no art. 1.018, §2º do CPC, tem-se que o recurso interposto não comporta admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.018, §3º do CPC.

2. Cumpre registrar que o fato do agravo de instrumento tramitar de forma eletrônica não altera o referido entendimento, na medida em que a norma contida no art. 1.018, §2º do CPC incide nos casos em que o processo de origem, onde foi proferida a decisão recorrida, tramita de forma física, como ocorre na situação ora examinada.

3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELOS AGRAVADOS PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARIA JUDITH CUNHA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000018-39.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S):

MARIA JUDITH CUNHA DE OLIVEIRA;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico
, por meio do qual impugna a r. decisão constante no id 346870, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que deferira a liminar postulada por
Maria Judith Cunha de Oliveira
para determinar à Agravante que libere o procedimento de Implante Valvar Aórtico Percutâneo – TAVI, conforme descrição médica constante às fls. 37/38 dos autos de origem, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao prazo máximo de 07 (sete) dias.

Em suas razões recursais constantes no id 346863, a Agravante sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos: i) o Magistrado a quo não se utilizou do mecanismo de consulta disponibilizado pelo NatJus, de modo a corroborar a urgência e imprescindibilidade do procedimento pleiteado; ii) não existe cobertura contratual para o procedimento cirúrgico solicitado; e iii) o rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo e não exemplificativo..

No Id. nº 350503 restou indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No Id. nº 399180 foram apresentadas as contrarrazões, oportunidade em que a Agravada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, por inobservância ao disposto no art. 1.018, §2º do CPC. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Agravante se manifestou no Id. nº 484942, defendendo a regularidade formal do agravo de instrumento, na medida em que sendo eletrônico o recurso, não haveria qualquer obrigatoriedade de se informar a sua interposição no prazo de 03 (três) dias ao Juízo
a quo
.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de junho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000018-39.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S): MARIA JUDITH CUNHA DE OLIVEIRA;

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.018, §3º DO CPC

O recurso interposto não comporta conhecimento, conforme suscitado pela Agravada nas suas contrarrazões, porquanto a parte Recorrente desatendeu a regra prevista no art. 1.018, §2º do CPC, tal como alegado e comprovado pela Recorrida no Id. nº 399181, porquanto consta certidão do Juízo
a quo
informando que a cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, bem como a relação dos documentos que o instruíram só foram juntadas nos autos de origem no prazo superior a 03 (três) dias, ou seja, de forma extemporânea.

Portanto, considerando que a Agravada alegou e comprovou, através da referida certidão, que a Recorrente não juntou tempestivamente nos autos de origem os documentos elencados no art. 1.018, §2º do CPC, tenho que o recurso interposto não comporta admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.018, §3º do CPC.

Cumpre registrar que o fato do agravo de instrumento tramitar de forma eletrônica não altera o referido entendimento, na medida em que a norma contida no art. 1.018, §2º do CPC incide nos casos em que o processo de origem, onde foi proferida a decisão recorrida, tramita de forma física, como ocorre na situação ora examinada.

Nesse sentido, posiciona-se a recente jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos:

49781857 - AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/15. DESCUMPRIMENTO. PROCESSO FÍSICO. INADMISSIBILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Estabelece o artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/15, o ônus processual de a parte agravante realizar a juntada, no processo
originário
(
quando este não tramitar eletronicamente
), em
03 (três) dias
, a contar da interposição da irresignação recursal, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sob pena de inadmissibilidade, caso arguida em comprovada a falta pelo agravado em Contrarrazões. Precedentes
. II. A inobservância do ônus processual prescrito no artigo 1.018, do CPC/15, também é constatada nas hipóteses em que o agravante limita-se a comunicar o Juízo a quo acerca da interposição do recurso de agravo de instrumento e deixa de apresentar a cópia da respectiva petição, do comprovante de interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. III. Examinados os autos, verifica-se que o agravado arguiu e comprovou o descumprimento ao que estabelece o artigo 1.018, §2º, do CPC/15, inobservância que atrai a consequência prevista no §3º, daquele mesmo dispositivo, qual seja, a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, notadamente por haver inviabilizado o exercício do Juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau. Precedentes. lV. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AI 0000120-90.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/08/2019; DJES 14/08/2019)

No mesmo sentido podemos observar a jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios:

89441077 - AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Verificando-se a incongruência entre parte das razões da apelação e os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, não se deve conhecer de parte do recurso aviado.
Tratando-se de agravo de instrumento eletrônico proveniente de decisão proferida em processo físico na origem, deve ser observado o disposto no §2º do art. 1.018 do CPC
. (TJMG; AgInt 0965057-10.2017.8.13.0000; Belo Horizonte; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 01/08/2019; DJEMG 02/08/2019)

67181726 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ARREMATAÇÃO INDEFERIDO. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. CONTRARRAZÕES. Preliminar de descumprimento do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC.
Processo físico na origem. Reclamo que tramita em forma digital. Fato arguido e provado pelo agravado. Prefacial acolhida. Recurso não conhecido
. [...] (TJSC; AI 4015999-86.2017.8.24.0000; Ituporanga; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; DJSC 16/12/2019; Pag. 344)

Ademais, caso a Recorrente de fato entendesse que não deveria cumprir o quanto disposto no art. 1,018, §2º do CPC, não teria apresentado os respectivos documentos de forma extemporânea no Juízo
a quo.

Nesse sentido, considerando a inobservância do disposto no art. 1.018, §2º do CPC, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto, suscitada pela parte Agravada, de modo que
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, com base no art. 1.018, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000018-39.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S):

MARIA JUDITH CUNHA DE OLIVEIRA;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELA AGRAVADA. ACOLHIDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Considerando que a Agravada alegou e comprovou, através da juntada de certidão, que a Recorrente não juntou tempestivamente nos autos de origem os documentos elencados no art. 1.018, §2º do CPC, tem-se que o recurso interposto não comporta admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.018, §3º do CPC.

2. Cumpre registrar que o fato do agravo de instrumento tramitar de forma eletrônica não altera o referido entendimento, na medida em que a norma contida no art. 1.018, §2º do CPC incide nos casos em que o processo de origem, onde foi proferida a decisão recorrida, tramita de forma física, como ocorre na situação ora examinada.

3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELOS AGRAVADOS PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do e. Relator.

itória/ES,
13
de Julho de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.